Tribunal: TJBA
Processo: 8043222-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8043222-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LUCAS SOBRINHO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A FORMA TENTADA.
INVIABILIDADE. CONSTATADA A INVERSÃO DA
POSSE DA RES FURTIVA, MESMO QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO.
CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº
1499050/RJ
(TEMA
916
) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043222-58.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante LUCAS SOBRINHO SANTOS e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no PJE.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presid
ente

Procurador(a) de Justiça